Tribunal: TJBA
Processo: 8068307-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068307-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO GONCALVES DA CUNHA registrado(a) civilmente como FABIO GONCALVES DA CUNHA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE RAFAELLY GAIA DE SOUSA

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE FREITAS, PALOMA DE ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E
AGRAVO INTERNO
.
ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS.
decisão que deferiu PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada em ação de exoneração.
REDUÇÃO PROVISÓRIA DO VALOR FIXADO EM ESCRITURA PÚBLICA.
venire contra factum proprium.
SEM COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Gonçalves da Cunha contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Juazeiro/BA que, nos autos da ação de exoneração de alimentos proposta por José Rafaelly Gaia de Sousa, deferiu parcialmente a tutela de urgência para reduzir o valor da pensão alimentícia de 1,432 salários mínimos para 71,6% do salário mínimo vigente. O agravante, alimentado, argumenta que depende dos alimentos para sua subsistência, pois encontra-se desempregado e em tratamento psiquiátrico.

II. Questão em discussão

Discute-se se a decisão de primeiro grau, que reduziu o valor dos alimentos previamente acordados em escritura pública, deve ser mantida, mesmo sem pedido liminar de redução e na ausência de prova inequívoca de alteração superveniente na condição financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

Os alimentos foram fixados consensualmente entre as partes em escritura pública, o que revela o reconhecimento da necessidade e da possibilidade na ocasião do acordo.

A redução ou exoneração da obrigação alimentar requer prova de alteração da capacidade econômica do alimentante ou da necessidade do alimentado, o que não restou demonstrado de imediato.

A decisão liminar recursal partiu de premissa equivocada sobre o sujeito do recurso.

A ausência de prova inequívoca da modificação das circunstâncias que ensejaram o acordo impede a redução da pensão alimentícia, necessitando de ampla dilação probatória..

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A redução do valor dos alimentos fixados por escritura pública somente é admitida mediante prova inequívoca de alteração na capacidade financeira do alimentante ou na necessidade do alimentado. 2. A decisão judicial que reduz alimentos sem demonstração de fato novo ou alteração fática deve ser reformada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno de nº
8068307-15.2024.8.05.0000
, em que são Agravante e Agravada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento

e ao
Agravo Interno
, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA